Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-61.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026518-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO - CPF: 881.419.852-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MASSAY DE MOURA - CPF: 827.660.882-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 437.678.425-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente requisito autorizador da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Emerson Flávio de Andrades
,
em benefício

de

Francisco Moura da Silva Filho
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente
teve decretada sua
prisão preventiva
pel
a suposta prática do crime de
homicídio
qualificado
tentado
(art.
1
21
,
§ 2º II e IV
,
do Código Penal
)
ocorrido no dia
12
de
outubro
de 2022
tendo como
vítima
Neilton de Oliveira Santos
,

conforme consta nos autos

d
a Ação Penal
n.
1001487-40.2022.8.11.0032
, em trâmite no juízo mencionado
.

Sustenta
o
impetrante
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
tem residência fixa e trabalho lícito
e, além disso, que é “
conhecido como
pessoa trabalhadora e honesta
”
.
Negritos no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
u
a revogação da prisão preventiva dopaciente
,
com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo desembargador plantonista
por intermédio das razões encontradiças no ID
154306695
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154638676
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em co
mento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
1
54864672
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação à afirmação do
impetrante
segundo a qual há
ausência de fundamentação
n
a decisão que
decretou a prisão cautelar
do paciente, bem como
que inexistem
os requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de manter a decretação da aludida custódia cautelar:
a garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado, em razão do
modus operandi
utilizado na perpetração do ilícito
.

Aliás, e
is

a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
decretar
a
prisão preventiva do paciente:

[...]
Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de representação por prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Dr. Antenor Junior Pimentel Marcondes, em desfavor de
Francisco de Moura Massai e João
Massay
de Moura
, indiciados pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), praticado em face da vítima Neilton de Oliveira Santos, ocorrido no dia 12.10.2022, em Rosário Oeste/MT.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido formulado pela autoridade policial, conforme parecer de Id. 102139951.

É o necessário. Decido.

Segundo consta, no dia 12/10/2022, às 19h50min, no Assentamento Cacoal, Rosário Oeste/MT, os investigados Francisco de Moura Massai e João
Massay
de Moura, vulgo “Tucano”, em razão de suposta dívida, efetuaram golpes de facão contra o rosto e pescoço da vítima Neilton de Oliveira Santos, que, em razão dos ferimentos sofridos, foi socorrida e hospitalizada na cidade de Cuiabá/MT, estando prestes a receber alta médica.

Infere-se dos relatos da testemunha ocular dos fatos, Reinaldo Jardim da Silva (Id. 102129634 – fls. 10/11), que a vítima estava na companhia de amigos em um bar, mas que, após o estabelecimento comercial ter fechado, decidiram continuar a confraternização na casa de Reinaldo.

Em dado momento, quando a vítima estacionava a sua motocicleta na casa da testemunha, o representado Francisco teria se aproximado repentinamente de Neilton e passado a

dizer: “
Cadê o meu dinheiro? Você tá tomando cerveja e não me paga. Você queimou minha casa e não me pagou
”. Ao ouvir da vítima que o pagamento seria feito em outro momento, Francisco teria se apossado de uma arma branca – que estava em sua cintura - e dito: “
Você vai me pagar agora!
”.

Narrou a testemunha que, nesse momento, Francisco passou a golpear a vítima, tendo ele então escutado “
um estalo de arma branca no rosto de Neilton, que ainda conseguiu descer da moto e correr gritando para os fundos da sua casa
”. Entretanto, Francisco o teria perseguido, na companhia do segundo representado, João
Massay
, que também estava em posse de um facão.

Juntos, os irmãos – ora representados - teriam encurralado a vítima nos fundos da residência e iniciado um ataque com golpes de arma branca, tendo a testemunha ressaltado que, apesar de não ter visto os referidos golpes, conseguiu “
ouvir o barulho das armas brancas acertando os ossos da vítima
”, além de ter escutado o momento em que um dos indiciados afirmou que a vítima já estaria morta, mesmo momento em que eles empreenderam fuga do local.

A testemunha ainda afirmou que no momento do crime já estava escurecendo e que, quando iluminou a vítima com uma lanterna, percebeu que ela estava com o seu rosto coberto de sangue e não se mexia, tendo ele acreditado que Neilton, de fato, teria morrido.

Alegou, finalmente, que correm boatos no assentamento de que a vítima e o representado Francisco possuem uma antiga desavença, de que Francisco teria atirado em Neilton e, posteriormente, Neilton ateado fogo em sua casa, mas que ele não pode confirmar tais fatos. Indicou, ainda, que os representados transitam normalmente no Assentamento após os fatos e que agem como “
se nada tivesse acontecido
”.

A testemunha
Elieze
Dias da Cruz, quando ouvida perante a autoridade policial, também confirmou que presenciou os representados abordando a vítima, que Francisco já chegou “dando uma ombrada em Neilton”, e que notou que João estava armado com um facão, razão pela qual deixou o local para pedir ajuda, e que, posteriormente, tomou conhecimento de que Neilton teria sido atingido com oito golpes de arma branca pelos representados.

Prontuário médico no Id. 102129634 (fls. 21/24 – além de imagens da vítima), constando: “
Paciente de 52 anos, trazido com múltiplas lesões perfurocortantes em cabeça e pescoço
sangrantes
, após briga com facão. Paciente deu entrada agitado, confuso, provável perda profusa de sangue.
”

Pois bem.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o
periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado pela autoridade policial
merece ser acolhido
, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em face do representado.

A prova da materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2022.282878, prontuário médico e imagens da vítima apontando as lesões sofridas, bem

como pelo teor das declarações prestadas pelas testemunhas oculares, de onde também se extraem os indícios suficientes de autoria delitiva.

Nesse ponto, ressalta-se que as duas pessoas que acompanhavam a vítima na ocasião dos fatos indicam expressamente os representados como sendo os autores do delito; e que todos eles moram no mesmo Assentamento, de modo que não havia dúvida acerca de suas identidades.

Oportunamente, também não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Assim, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva dos representados com fundamento na
garantia da ordem pública
é medida mais que necessária.

Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes, em tese, com emprego de meio cruel), cujo modus operandi revela extrema periculosidade na conduta dos agentes.

Pelo que se verifica, os representados supostamente estavam acompanhando as atividades da vítima naquele dia, pois assim que Neilton estaciona na casa de seu amigo, os irmãos – em posse de armas brancas - já imediatamente o abordam dizendo ele estava “tomando cerveja mas não pagava suas dívidas”, e, após não obterem o resultado pretendido (recebimento dos valores devidos), teriam lhe dado um primeiro golpe, e, após ele conseguir se desvencilhar, teriam lhe perseguido e cercado aos fundos da residência e passado a efetuar vários outros golpes de facão contra ele.

Vale ressaltar que, segundo a testemunha ocular dos fatos, os golpes – que foram dirigidos apenas ao rosto e pescoço da vítima - só foram cessados
após um dos representados ter dito que a vítima já estava morta, tudo a demonstrar a completa frieza e periculosidade social da ação criminosa.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidentemente extrapolam aquelas previstas no tipo penal. Nesse sentido:

(...).

Dessa forma, a medida cautelar extrema está amparada em base empírica idônea. Afinal, “
se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a decretação das prisões para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
” (HC n. 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe
04/09/2014).

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, e, no caso dos autos, trata-se de uma pequena Comunidade, de um Assentamento. Sendo assim, a manutenção dos

representados em liberdade, nas circunstâncias em que narrou a testemunha, “como se nada tivesse acontecido”, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade.

Além disso, todos os envolvidos residem no mesmo Assentamento, de modo que as prisões também serão necessárias para garantir a integridade física e psicológica da vítima – que está prestes a receber alta médica - e para, inclusive, garantir a escorreita colheita de provas.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
FRANCISCO DE MOURA MASSAI e JOÃO MASSAY DE MOURA
, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública.

[...]

Desta
ques no original

C
onstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese,
pela gravidade concreta
do delito de homicídio qualificado na forma tentada
, uma vez que o
favorecido
,
supostamente
, após um desentendimento com a vítima,
o
teria
monitorado durante todo o dia
e
,
na melhor oportunidade
,
ele [paciente] na companhia do ir
m
ão João
Massay
de Moura, teriam abordado o ofendido desferi
ndo neste
vários golpes de arma branca (facão) na região da cabeça e pescoço
,
fato, esse, que realmente demonstra a gravidade da conduta em discussão e a real necessidade da custódia cautelar
do favorecido
.

Com efeito, a
respeito da temática
, o Superior Tribunal de Justiça, fi
rmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas
)
, bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os
demais Corréus
, evadiu-se do distrito da culpa
e proferiu ameaças
contra testemunhas
, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 618.698/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 19/3/2021.)
Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia
acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime
adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Francisco Moura
d
a Silva Filho
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023